Tribunal: TCU
Processo: 010.217/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.9 do Acórdão 629/2020-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação à Empresa de Planejamento e Logística S/A, e, ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com o parecer da SeinfraRod (peça 68): 1. Processo TC- Processo 010.217/2014-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 023.711/2015-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.199/2016-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Marcelo Xavier Silva (XXX.300.288-XX) 1.3. Interessados: Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun (04.783.281/0001-57); DPF - Superint. Regional/DF - MJ (00.394.494/0024-22) 1.4. Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Cynthia Póvoa de Aragão (22.298/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Andréa Navarro Gordo Franco (269.501/OAB-SP) e outros, representando Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.